Tribunal: CARF
Processo: 10880.900266/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900266/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.558 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF no 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedidos de Restituição (PER) /
Declarações de Compensação (Dcomp) que receberam os nos 16504.00408.220705.1.7.02-3776,
11619.11874.220705.1.7.02-9902 e 28539.33722.240805.1.3.02-8805, em que utilizado o
crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2005, ano-calendário 2004, no valor de R$
428.319,09 para compensar os débitos de estimativa de IRPJ Jan. / 2005, Fev. / 2005; e CSLL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900266/2010-20
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900266/2010-20

Jan. / 2005, Jul. / 2005. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida (e-fls. 206 e ss):
Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em papel, foram
objeto de digitalização, para poderem tramitar virtualmente, a menção feita às folhas na
presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se da manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico no
855641399, de 22/01/2010, emitido sob a jurisdição da Derat São Paulo/SP, para não
homologar as compensações formalizadas nas DCOMP no 16504.00408.220705.1.7.0-
23776, 11619.11874.220705.1.7.02-9902 e 28539.33722.240805.1.3.02-8805, em que
utilizado o crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2005, ano-calendário 2004,
no valor de R$ 428.319,09.
Consta da decisão recorrida, o demonstrativo de análise do crédito informado na
DCOMP e demonstrado na DIPJ

Como o IRPJ devido apurado na DIPJ 2005 (ano-calendário 2004) era de R$
3.420.323,61, as parcelas de composição do crédito confirmadas de apenas R$
2.949.148,45, foram insuficientes para apuração do crédito de saldo negativo de IRPJ
utilizado nas DCOMP.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos compensados, acrescidos de multa
e juros de mora, em 04/02/2012, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, de fls. 32/36, em 05/03/2010, com os seguintes argumentos:
1. a estimativa de janeiro de 2004, no valor de R$ 219.968,24 teria sido compensada nas
DCOMP no:
a. 06421.24484.240205.1.7.025101 (R$ 39.871,17) em que teria sido utilizado o crédito
de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2002; e
b. 14097.69373.301104.1.7.023147 (R$ 180.097,08) em que teria sido utilizado o
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2003;
2. a estimativa de outubro de 2004, no valor de R$ 768.561,70 teria sido compensada
nas DCOMP no:
a. 13888.71846.301104.1.3.026262 (R$ 16.513,14) em que teria sido utilizado o crédito
de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2001;
b. 36346.36487.301104.1.3.029774 (R$ 34.632,16) em que teria sido utilizado o crédito
de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2002;
c. 39435.26111.301104.1.3.025159 (R$ 650.774,53) em que teria sido utilizado o
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2003;
d. 41706.65655.301104.1.3.024503 (R$ 66.641,87) em que teria sido utilizado o crédito
de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2004.
Requer a homologação das compensações.

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900266/2010-20

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 16-51.824 - 7a Turma da DRJ/SP1, concluindo que não há saldo negativo
de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário 2004, considerando-se as compensações
não homologadas nos PAFs 16306.000278/2009-29 e 10880.900477/2009-29.
Cientificado em 08/11/2013 (e-fl. 213), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 27/11/2013 (e-fl. 214), em que aduz: i) ser inequívoco que a estimativa objeto de
compensação indeferida é objeto de cobrança no próprio processo de compensação, razão pela
qual seria ilegítima a glosa de parcela do saldo negativo; ii) requer ainda o julgamento conjunto
dos processos 16306.000278/2009-29 e 10880.900477/2009-29; iii) os débitos compensados nos
processos citados tem sua exigibilidade suspensa pela interposição de recursos; iv) apresenta o
pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento dos processos 16306.000278/2009-29 e
10880.900477/2009-29; v) há um erro no AC da DRJ quando afirma que a compensação
requerida no processo 10880.900477/2009-29 não foi homologada, pois tratou-se de uma
homologação parcial da compensação do débito no montante de R$ 59.199,53.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço parcialmente.
Resta nestes autos o litígio sobre o saldo negativo apurado pela recorrente relativo
ao IRPJ do ano calendário 2004, mas glosado por conta de insuficiência de crédito, nos seguintes
termos da decisão recorrida (e-fl. 209):

Considerando os valores de estimativas compensadas dos meses jan/2004,
out/2004 e out/2004 como indeferidas (no montante de R$ 897.513,48), nos autos dos processos
16306.000278/2009-29 e 10880.900477/2009-29, calculou a DRJ o ajuste de IRPJ para o ano
calendário 2004 como um saldo a pagar de R$ 469.194,38, e não imposto a restituir de R$
428.319,09, como queria a Recorrente.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900266/2010-20

Tem razão a Recorrente quanto ao pedido de julgamento conjunto do litígio destes
autos com o dos processos 16306.000278/2009-29 e 10880.900477/2009-29. E assim está sendo
feito quanto ao processo 16306.000278/2009-29, que está sendo julgado na mesma sessão. Já no
que se refere ao processo 10880.900477/2009-29, este já transitou em julgado na esfera
administrativa, sendo certo que o resultado de seu julgamento deve refletir-se nestes autos.
No processo 16306.000278/2009-29 os débitos compensados eram as estimativas
de IRPJ dos períodos 01/2004 e 10/2004. Mesmo que o resultado do julgamento no Processo
16306.000278/2009-29 neste CARF tenha sido negar provimento ao recurso, deve-se considerar
o disposto na Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Desta forma, os valores compensados de estimativa de IRPJ dos períodos 01/2004
e 10/2004 devem compor IRPJ do Exercício 2005, ano-calendário 2004 nos montantes abaixo:
1. a estimativa de janeiro de 2004, no valor de R$ 180.097,08;
2. a estimativa de outubro de 2004, no valor de R$ 650.774,53.
Quanto ao processo 10880.900477/2009-29, tratou-se de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico no 815461116, de 09/01/2009, que
homologou em parte as compensações formalizadas na DCOMP no
41706.65655.301104.1.3.024503, em que utilizado o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003, no valor de R$ 59.395,60 para compensar a estimativa de IRPJ de out/2004.
O saldo negativo foi de R$ 52.199,57, restando não reconhecido a diferença de R$ 7.196,03. O
Recorrente renunciou ao recurso voluntário naquele processo, apresentando comprovante de
pagamento da diferença (R$ 7.196,03). Resta acrescer, portanto o valor comprovadamente
compensado de R$ 66.641,87, referente à estimativa de out/2004.
Desta forma, deve-se acrescer às antecipações que compõe o saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2004 o montante de R$ 897.513,48 (R$ 66.641,87 + R$ 180.097,08 +
650.774,53).
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900266/2010-20

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, homologando as compensações
no limite do crédito reconhecido.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital